Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. IMÓVEL. PROPRIEDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. ISENÇÃO. NORMA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INSTALAÇÃO TEMPLO RELIGIOSO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Mandado de Segurança, Via Constitucional Célere, a qual possui limites de cognição estreitos, é a medida judicial adequada para proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, nos termos do artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal.

2. Nos termos do artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a norma de isenção deve ser interpretada de forma restritiva. 2.1. Logo, não há como aplicar a interpretação ampliativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no tocante à expressão templos de qualquer culto prevista no artigo 150, VI, b, da Constituição Federal, às hipóteses de isenção tributária, em razão da vedação legal.

3. A isenção assegurada pelo artigo 9, inciso II, da Lei Distrital número 6.466/2019 exige a comprovação pela entidade religiosa de que nos imóveis estejam instalados templos religiosos, porquanto o legislador restringiu o alcance da isenção a esses bens. 3.1. Diversamente dos impostos, o fato de a entidade religiosa ser proprietária dos imóveis, por si só, não lhe concede o direito líquido e certo de isenção da TLP (Taxa de Limpeza Pública).

4. Recurso conhecido e não provido.